Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707962-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDENOR DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: HILDETE LIMA DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG DECISÃO 1. O credor agrava (id 44358259) da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (id 44358274, págs. 374 e 392) que, ante a ausência de bens penhoráveis, determinou a suspensão do cumprimento de sentença – CPC 921, III, e §4o. Assinala que o crédito exequendo é de natureza alimentar – verba advocatícia contratual derivada da reclamação trabalhista, Proc. 0000884-36.2016.5.10.0011, em curso na 22a VT de Brasília-DF –, razão pelo qual não há cogitar de suspensão do feito. Afirma que para a quitação do débito trabalhista - atualizado em R$ 41.902,18 -, foram penhorados bens móveis e dinheiro, havendo valor suficiente para pagar o débito exequendo (R$ 11.411,08), mesmo que seja necessário dividir com a agravada os valores já penhorados na reclamação trabalhista (R$ 21.045,80). Pede a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar ao Juízo da 22a VT de Brasília-DF a penhora no rosto dos autos, além do efeito suspensivo, para impedir o arquivamento do processo principal e o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, considerando que é indevida a penhora do salário para quitar honorários advocatícios contratuais, hipótese alheia às exceções do CPC 833, §2o. Ademais, a agravada interpôs agravo contra decisão do Juízo a quo que havia determinado a penhora no rosto dos autos no processo trabalhista e, quando da análise da liminar, proferi a seguinte decisão – AGI 0739879-35.2022.8.07.0000, id 44388706: (...). Preliminarmente, a documentação acostada (ids 41963418-19) indica que a agravante está desempregada e recebe auxílio emergencial de R$ 600,00 mensais. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Quanto à alegação de nulidade da citação na fase cognitiva, dela não conheço, pois não foi objeto da decisão agravada, embora submetida ao Juízo a quo. Como se trata de matéria de ordem pública ainda não decidida, ao menos até a interposição do agravo, não fica a agravante impedida de renovar o questionamento perante o juiz natural da causa, qual seja, o da 24a Vara Cível de Brasília. Também não conheço da matéria relativa ao contrato de honorários e o motivo de sua resilição, porquanto própria da fase cognitiva e já acobertada pela coisa julgada. No que diz respeito à penhora, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções legais. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis.” No caso, nenhuma das duas exceções à impenhorabilidade se faz presente. Honorários profissionais, conquanto tenham natureza alimentar, não configuram “prestação alimentícia”, conforme concluiu o STJ, por sua Corte Especial (REsp 1.815.055, 2020). Acrescento que, mesmo para a corrente que defende a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso, porquanto a agravante demonstrou encontrar-se desempregada (id 41963418) e ser beneficiária de auxílio emergencial do Governo Federal, tendo recebido R$ 600,00 no mês de novembro/22 (id 41963419), valores inferiores àquele (5 s.m.) que, de acordo com a jurisprudência da Corte, reforça a presunção de hipossuficiência a justificar os benefícios da justiça gratuita, deferida neste agravo. Ainda que o crédito seja decorrente de honorários advocatícios, a penhora de salário é indevida, porque a eles não devem se estendem as exceções do CPC 833, § 2o (STJ, CE, REsp. 1.815.055, em 2020). O perigo de dano é intuitivo pois já expedido o ofício à Justiça Trabalhista (id 136997780) para penhora no rosto dos autos no valor integral (R$ 11.411,06). (...). Grifos no original Em princípio, indevida a repetição de pedido de penhora no rosto dos autos, como quer o agravante, ante a liminar acima citada. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator